Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora de conta-poupança. Natureza jurídica. Honorários advocatícios. Indispensabilidade da penhora para sobrevivência do alimentando. Não ocorrência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, reconhecendo a existência de conta-poupança da devedora, determinou o levantamento da constrição feita, porém, tendo em conta que a natureza do crédito (honorários advocatícios) é trabalhista, manteve a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos valores constantes da mesma conta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da conta poupança é penhorável, a depender de sua natureza.
III. Razões de decidir
3. É incontroversa a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a concessão a eles dos mesmos privilégios oriundos da legislação do trabalho. Os privilégios do crédito trabalhista, entretanto, são de natureza diversa da penhora que se pretende fazer sobre verba ou depósitos impenhoráveis.
4. Tratando-se de conta-poupança, como reconhecido na decisão recorrida, a penhora de qualquer percentual só será admitida para pagamento de prestação alimentícia, hipótese diversa dos chamados privilégios do crédito trabalhista. A exceção dá-se em razão da indispensabilidade da penhora para sobrevivência do alimentando, diversamente dos privilégios do crédito trabalhista (v.g. liquidação de bens de um devedor insolvente, falido ou em recuperação judicial, concurso de credores, etc).
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 833 do CPC